Tribunal: TJDFT
Processo: 0739741-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0739741-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRESSA FOLHA VIEIRA AGRAVADO: ADRIANA MARIA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRESSA FOLHA VIEIRA, ora terceira interessada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, em cumprimento de sentença instaurado por ADRIANA MARIA DE CARVALHO, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 108286060 - autos de origem): "Não há qualquer restrição legal quanto à penhora de bem indivisível ou em condomínio, até mesmo porque o ato se restringiu à quota-parte do devedor/executado. Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de determinar que a penhora do imóvel de copropriedade da embargante tenha sido indevida, deve ser mantida a constrição exclusivamente sobre a quota parte do executado. INDEFIRO o pedido 3a da interessada ANDRESSA FOLHA VIEIRA (Id. n. 107517016) e mantenho a penhora do imóvel, nos termos da decisão de Id. n. 93018986. I". Na origem, o Juízo a quo deferiu pedido da exequente para que fosse penhorada a fração de 1/6 do imóvel de matrícula no 101041, localizado na região administrativa do Guará-DF (ID Num. 40788490; ID Num. 93018986 - autos de origem). Na qualidade de terceira interessada, a agravante adentrou o processo original para atravessar petição, na qual apontava ser uma das proprietárias do imóvel objeto da mencionada penhora e que este se trata de bem de família, razão pela qual seria impenhorável (ID Num. 107517016 - autos de origem). Alegou, também, que o imóvel penhorado é indivisível, o que inviabilizaria a constrição sobre o bem. Ao fim, na referida petição, requereu o cancelamento definitivo da penhora antes deferida. Contudo, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido da terceira interessada, o que deu ensejo à interposição do presente recurso. Em suas razões recursais, sustenta a agravante que se encontra demonstrada, nos autos originais, a condição de impenhorabilidade do bem imóvel de no 101041. Reforça, também, a suposta indivisibilidade do bem, o que frustraria a constrição sobre fração ideal, conforme fora determinado pelo Juízo a quo. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ativo sobre o presente agravo de instrumento, de modo que seja sobrestada a eficácia imediata da decisão agravada, bem como concedida a Tutela Recursal para suspender qualquer ato expropriatório sobre a quota-parte da agravante, até o julgamento final do recurso. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. De início, não prospera a alegação da agravante no sentido de que a indivisibilidade do bem imóvel descrito nos autos originais impede a eficácia de penhora. Cumpre registrar que o art. 843 do Código de Processo Civil autoriza tal medida, reservando direito de preferência ao coproprietário não executado, situação na qual se enquadraria a recorrente, nos termos do § 1o do referido dispositivo legal. Confira-se: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. § 1o É reservada ao coproprietário ou ao cônjuge não executado a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. § 2o Não será levada a efeito expropriação por preço inferior ao da avaliação na qual o valor auferido seja incapaz de garantir, ao coproprietário ou ao cônjuge alheio à execução, o correspondente à sua quota-parte calculado sobre o valor da avaliação. (Grifos nossos). Todavia, embora superada a alegação quanto à ineficácia de penhora sobre bem indivisível, faz-se necessário verificar, no caso em tela, se o imóvel objeto da constrição judicial determinada é, de fato, um bem de família, uma vez que bens nesta qualidade gozam de impenhorabilidade assegurada pelo art. 1o da Lei n. 8.009/1990, in verbis: Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados. Nos autos de origem, verifica-se que a agravante apresentou pesquisa efetuada no Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico, a qual apontou único registro de propriedade da recorrente, relativo ao bem de matrícula no 101041, exatamente o objeto da penhora determinada pelo d. Juízo a quo (ID Num. 107517031 - autos de origem). Dessa forma, verificada a existência de único registro imobiliário que vincule o nome da recorrente a bem imóvel, deve-se considerar, ao menos até o presente momento processual, o bem de matrícula no 101041 como bem de família, na forma do art. 1o da Lei n. 8.009/1990 c/c art. 1.712 do Código Civil. Afinal, infere-se, da mencionada pesquisa, que o imóvel constrito diz respeito à única unidade imobiliária da recorrente, na qual, inclusive, ela reside, conforme prova também acostada aos autos de origem (ID Num. 107517022 - autos originais). Nesse sentido, já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ART. 835, INCISO XII, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. 1. Se o imóvel em discussão é o que consta como residência do agravado e se o juízo a quo realizou pesquisa no sistema de registro de imóveis eletrônicos E-RIDF, em que constou como único imóvel registrado em nome do Agravado o bem em comento, correta a decisão que o reconhece como bem de família e indefere que, sobre ele, recaia a penhora. (...). 3. Nos termos do que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar". 4. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1229414, 07069331520198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020, publicado no DJE: 20/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS DE IMÓVEL DO EXECUTADO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OUTRO IMÓVEL POR MEIO DO SISTEMA ERIDF. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 1o E 5o DA LEI N.o 8.009/90. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que determinou a penhora dos direitos possessórios do imóvel do executado. 2. É certo que o agravante/executado poderia ter juntado certidões de todos os Cartórios de Registros de Imóveis do Distrito Federal, mas, mesmo assim, o imóvel ora objeto de penhora não constaria registrado, consoante informado pela própria agravada (eis que irregular), servindo apenas para provar que o devedor não possui outros imóveis. Por outro lado, desnecessária a juntada dos referidos documentos, considerando que o próprio Juízo a quo efetuou pesquisa de imóveis em nome do executado, por meio do sistema eRIDFT nos autos de origem, o qual acusou duas matrículas vinculadas ao nome dele, no entanto, como ex-proprietário, não constando nenhum outro registro do executado como proprietário de bem imóvel no Distrito Federal. 3. Dessa forma, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para reconhecer referido bem imóvel como bem de família, nos termos do que dispõem os artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, afastando-se, por consequência, a penhora determinada pelo Juízo a quo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1111161, 07160223320178070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2018, publicado no DJE: 14/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Portanto, evidenciada a qualidade de bem de família do imóvel objeto da penhora combatida, evidenciada, também, está a probabilidade do direito alegado pela agravante, uma vez que o referido imóvel deve ser protegido em razão de sua impenhorabilidade. Não suficiente, evidenciado, também, o perigo de dano à recorrente, ao passo que a manutenção da penhora determinada coloca em risco não só o seu direito à copropriedade do imóvel, mas, principalmente, o seu direito à moradia, porque, conforme já relatado, o bem objeto da constrição judicial diz respeito a domicílio e residência únicos da agravante. Contudo, apesar de presentes os requisitos mencionados, deve-se registrar que a concessão da tutela recursal pretendida, qual seja a determinação para suspender qualquer ato expropriatório sobre a quota-parte da agravante, diz respeito a medida que extrapola a lide, uma vez que nada impede que o patrimônio da terceira interessada sofra variações antes mesmo do julgamento de mérito do recurso, circunstância a qual, a depender de eventual acréscimo patrimonial da agravante, poderia afastar a qualidade de bem de família do imóvel apontado nos autos. Importante ressaltar que a discussão acerca da impenhorabilidade do imóvel descrito na origem diz respeito, exclusivamente, ao processo do qual decorre o presente recurso, razão pela qual não há como deferir o abrangente pedido de tutela recursal declinado, o qual, se deferido, poderia repercutir sobre outras e eventuais medidas expropriatórias que poderiam recair sobre a recorrente, por motivos diversos dos apontados na demanda original. Por essa razão, diante da presença dos supracitados requisitos autorizadores de medidas cautelares, torna-se imperioso deferir em parte o pedido liminar formulado, de modo que seja concedido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2021 10:37:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora